Tribunal: TJSP
Processo: 1001346-59.2023.8.26.0358
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação – Inadequação da via recursal eleita – Agravo interno é descabido de decisão de órgão colegiado – Precedentes – Inviabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Sentença mantida – Recurso não conhecido.